Tribunal: TJDFT
Processo: 0734378-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734378-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO EMBARGADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2022 10:57:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator